Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-89.2023.8.26.0637
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.302.501/PR – TEMA 1150/STF.
Manutenção da decisão.